Tribunal: STF
Processo: AI 175780
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
EMENTA:  MANDADO  DE SEGURANÇA - ATO PASSÍVEL DE ATAQUE MEDIANTE
RECURSO  - NEGATIVA NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Longe fica
de configurar óbice ao alcance da prestação jurisdicional decisão que
assenta  a impertinência do  mandado de segurança, porquanto dirigido
contra ato judicial passível de impugnação via recurso.